Tribunal: TJES
Processo: 5013092-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013092-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VICTOR CAVALCANTI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5013092-58.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: VICTOR CAVALCANTI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO.
EVASÃO. FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO
. RECURSO IMPROVIDO.

1.

"
A
circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário
" (HC n. 347.194/SP, relator Ministro Felix Fischer, julgado em 28/6/2016).

2. No Tema repetitivo n. 1.161, a Terceira Seção desta Corte Superior, por maioria, fixou a seguinte tese: "
a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
" (REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1º/6/2023.)

3.
In
casu
, o agravante praticou uma falta grave durante a execução da pena, a qual, apesar de já reabilitada, consistiu em evasão do sistema carcerário, bem como foi praticada exatamente na última oportunidade em que o apenado se viu mais livre, quando estava em regime semiaberto.

4.
Recurso conhecido, e, no mérito, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5013092-58.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: VICTOR CAVALCANTI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto em favor de
VICTOR CAVALCANTI
,
em face da r. Decisão, (Id. 6502049), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0012209-32.2012.8.08.0050, por meio da qual foi indeferido o pedido de livramento condicional pela ausência de preenchimento de requisito subjetivo.

Nas razões recursais apresentadas (Id. 6502051), o agravante requer a reforma da r. decisão para que seja concedido o beneficio do livramento condicional.

O Ministério Público Estadual, em suas contrarrazões, requer o desprovimento do recurso interposto (Id. 6502056).

Juízo de retratação negativo (Id. 6502057).

A Procuradoria de Justiça, por meio de Parecer (Id. 6989149), opina pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Após detida análise dos autos, entendo que
não
assiste razão à Defesa.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que o agravante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, e art. 211, ambos do Código Penal, à pena total de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, possuindo condenação criminal em 01 (um) processo (autos nº 0012215-64.2009.8.08.0011),

No caso vertente, durante o cumprimento da pena no regime semiaberto, ao realizar trabalho externo, o agravante deu causa à instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 373/2019, porquanto, na data de 23/10/2019, o apenado evadiu-se do cumprimento de pena do regime semiaberto, não retornando das atividades de trabalho externo, somente sendo capturado na data de 12/11/2019.

Devidamente processado, foi proferida decisão em 12/5/2020, reconhecendo a prática de falta grave praticada com relação ao PAD 373/2019, decretando a regressão do regime prisional para o regime fechado (mov. 84.1, SEEU).

Posteriormente, preenchido o
requisito objetivo
para a concessão do benefício do livramento condicional, o juízo da execução proferiu nova decisão, entendendo que o apenado, ao se evadir quando cumprindo a pena no regime semiaberto, não preencheu os
requisitos subjetivos
do art. 83, inciso III, do Código Penal, para fins de concessão de livramento condicional.

Nesse contexto, aduz a d. Defesa que não há razoabilidade em indeferir a concessão do Livramento Condicional com base no critério subjetivo pela falta grave cometida no curso do cumprimento da pena, uma vez que a falta grave foi praticada há mais de 12 meses.

Inicialmente, cumpre salientar que, para a concessão do benefício do Livramento Condicional, é necessário que o apenado preencha requisitos objetivos e subjetivos, no termos do art. 83, do Código Penal.

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Não há discussões acerca do cumprimento do requisito objetivo. Insurgindo-se a defesa apenas quanto à possibilidade de utilização da falta grave para negar o benefício do livramento condicional.

Ora
, apesar do atestado de conduta carcerária do agravante ser favorável, não há discussão acerca da falta grave cometida, a qual, registre-se, foi devidamente homologada.

Assim, perfilho do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não basta o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses para a concessão do livramento condicional. Deve o magistrado analisar
um conjunto de fatores coletados durante toda a execução da pena
(Art. 83, inciso III, da Lei de Execuções Penais) para se entender como preenchido o requisito subjetivo – sob pena de transformar o magistrado em mero homologador de atos administrativos.

Nesse sentido está o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. F
ALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado
. Precedentes. [...] O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita dohabeas cor pus. [...] (HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

2.
A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário
(HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).

3. A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).

4.
De fato, a legislação penal exige o bom comportamento carcerário durante a execução da pena, como condição subjetiva para o livramento condicional
(Código Penal, Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:[...] III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena [...]).

Constata-se que a referida norma é clara em exigir, como requisito subjetivo para o livramento, cumulativamente, não somente o não cometimento de falta nos últimos 12 meses, como também o bom comportamento carcerário, avaliado de forma global.

5. No caso concreto, o agravante praticou uma falta grave durante a execução da pena, a qual, apesar de já reabilitada, consistiu em evasão do sistema carcerário, bem como foi praticada exatamente na última oportunidade em que o apenado se viu mais livre, quando estava em regime semiaberto.

6. No caso, o ora agravante praticou uma falta grave, consistente em subversão da ordem e disciplina, em 21/3/2020. O Tribunal havia ressaltado bem a gravidade do fato, ao deixar claro que ele praticou a infração quando estava em regime semiaberto, o que ocasionou sua regressão ao fechado. De fato, quando se viu em regime de semiliberdade, ao invés de aproveitar a chance para se reeducar, incorreu em indisciplina, demonstrando descaso e ousadia. [...] (AgRg no HC 704.573/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021) 7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 741.087/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE RECENTE. PRÁTICA DE NOVO CRIME. AFERIÇÃO DURANTE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL.

1. Não há ilegalidade no indeferimento do pedido de livramento condicional da pena, quando a última falta grave ocorreu em 2021 (prática de novo crime quando cumpria o regime aberto), não sendo tão antiga a ponto de ser desconsiderada. Nesse sentido os precedentes do STJ: AgRg no HC n. 763.755/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no HC n. 730.327/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/12/2022.

2. Conforme a jurisprudência desta Corte, "
a circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário
" (HC n. 347.194/SP, relator Ministro Felix Fischer, julgado em 28/6/2016).

3.
No Tema repetitivo n. 1.161, a Terceira Seção desta Corte Superior, por maioria, fixou a seguinte tese: "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal" (REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1º/6/2023.)

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 2.043.886/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Deste modo, à luz de tal diretriz, perfilho do entendimento de que “
a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal constitui motivo idôneo para indeferir o livramento condicional
, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal
”.
(HC 508.784/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 22/8/2019).

Desta feita, entendo que agiu com acerto o Juízo da Execução ao indeferir o beneficio o Livramento Condicional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)